Tribunal: TJDFT
Processo: 0742693-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742693-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: CLOVES BERNARDO DE ABREU RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O presente agravo de instrumento não veio instruído com a petição inicial. Retornem-se os autos à Secretaria da 1a Turma Cível para a adoção de providências pertinentes para fins de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Brasília/DF, 05 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator